Tribunal: STF
Processo: ARE 1376319
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Direito à saúde. Ordem amparada no artigo 196 da Constituição Federal. Realização de procedimento cirúrgico. Implante de “Prótese Peniana Inflável, no modelo de 3 volumes, com inibizone, marca MAS”. Sentença que condenou o a Municipalidade a realizar a cirurgia requerida. Disponibilização, pelo SUS, de prótese semi-rígida como alternativa terapêutica menos custosa que o procedimento requerido. Laudo médico firmado pelo médico que acompanha o paciente que comprova a possibilidade de implante de prótese semi-rígida. A maior funcionalidade do procedimento requerido não pode servir como argumento para se preterir o tratamento regularmente fornecido pelo SUS, sob pena de ferimento ao princípio da isonomia. Nota Técnica nº 14/2019 da ANS que corrobora a tese de funcionalidade da prótese semi-rígida.Reforma da r. sentença a fim de isentar o Município da obrigação imposta. Recurso e remessa necessária providos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso LV; 196 e 198, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Apesar disso, há que se considerar o fato de que referida tutela não pode se dar de maneira absolutamente irrestrita, não cabendo, pois, ao ente estatal, satisfazer indiscriminadamente todo e qualquer anseio daquele que pleiteia tratamento na rede pública, mas sim promovê-lo da maneira mais eficiente possível, levando em consideração não somente a eficácia da terapêutica adotada, como também o seu custo e seus reflexos ao erário.



    Nesse sentido, havendo alternativas terapêuticas regularmente fornecidas pelo SUS e que bem atendem às necessidades do paciente, entende-se não fazer sentido, no caso concreto, compelir o Município implante de prótese consideravelmente mais cara tão somente para que seja satisfeita a vontade individual do paciente.



    Demais disso, a mera alegação de que “o tratamento pela prótese inflável apresenta os melhores resultados do ponto de vista estético e funcional” (sic, fl. 15) não é suficiente, por si só, para justificar a sua escolha em detrimento da prótese semi-rígida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente